Tribunal: TJMT
Processo: 0001454-26.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJE N. 0001454-26.2019.8.11.0015.
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico que foi protocolado Agravo Interno (id. 50445954-TJ) contra a decisão monocrática proferida no id. 47718488-TJ.
Desta forma, encaminhem-se os autos à Câmara de origem, para análise do presente recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII